Tribunal: STF
Processo: RE 1429613
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 14, p. 1-2; eDOC 18, p. 1-8) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA. ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. 1 - Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicilio, o que não ficou demonstrado, violando direito constitucionalmente assegurado. 2 - Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida imperiosa. 



    Recurso provido.” (eDOC 18, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 23, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 28, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-17).



    O Vice-Presidente do TJ/GO proferiu decisão (eDOC 32, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Isto posto, considerando a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO - Tema 280), determino a remessa dos autos ao Órgão Julgador, para que possa dar cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do CPC, conforme solução que reputar cabível à espécie, ressaltando a necessidade de que o colegiado se pronuncie.” (eDOC 32, p. 2) 



    Por conseguinte, proferiu-se novo acórdão (eDOC 34, p. 1-2; eDOC 37, p. 1-5), o qual porta a seguinte ementa:



    “DELITO DE TRÁFICO DE DROGA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. Deve ser mantido o pronunciamento jurisdicional Colegiado, ante a não identificação de divergência entre o acórdão recorrido e a orientação da Corte Suprema. Voto mantido.” (eDOC 37, p. 1)



    Por sua vez, o ora recorrente ratificou os recursos especial e extraordinário interpostos anteriormente (eDOC 40, p. 1).



    O Vice-Presidente do TJ/GO admitiu os citados recursos (eDOCs 41 e 42).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.046.375/GO (eDOC 53, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 58, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do RE. 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    O recurso não comporta conhecimento. 



    Mostra-se ilícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial, quando não caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem rejeitou a tese de acusação, por entender que não haviam motivos concretos para justificar a violação do domicílio do suspeito pelos policiais militares. Segundo o acórdão, os depoimentos dos policiais militares em juízo foram vagos e contraditórios a respeito da alegação de terem visualizado as drogas no interior da residência do suspeito. Confira-se: 



    Em juízo, os policiais lago Messias e Adriano Rodrigues afirmaram que entraram sem autorização, após receberem informação de uma possível traficância, sem qualquer investigação prévia. 



    Iago contou que teve ciência de que o réu estava traficando em seu endereço, recebeu noticia; ele morava com outro traficante, um tal de Murilo; dois dias antes, o depoente foi ao local com outra equipe, abordou e não encontrou nada; na data, retornou ao imóvel; passou na porta e viu um usuário; olhou por cima do muro e viu drogas no tanque da área do fundo; entrou na residência vizinha, com permissão do morador; não havia muro entre as casas; ele já tinha passagem por drogas e arma; na abordagem ele confessou o tráfico, não resistiu à prisão (CD de fl. 115). 



    Adriano disse que receberam solicitação do COPOM para comparecer ao endereço; foi informado que a pessoa tinha acabado de sair da cadeia e continuava no tráfico; diligenciaram; viram pelo portão as drogas (maconha e crack) e balança; ele estava embalando; foram apreendidos entorpecentes, balança, celular e dinheiro; na abordagem ele confessou e na delegacia se esquivou; ele não resistiu à prisão (mídia de fl. 115) . 



    Diante das provas colhidas, anotado quê não havia nenhum elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da casa estava sendo praticada infração. Os militares entraram no local após mera noticia anônima de suposto tráfico, sem nenhum monitoramento, o que não pode ser admitido, maculada a higidez do procedimento



    […]



    Destaco, os policiais mencionaram, de forma vaga e imprecisa, que ao passarem na porta do imóvel, viram drogas. lago asseverou que olharam por cima do muro; Adriano, em contradição, falou que viu pelo portão. Na fase inquisitiva, nenhum dos dois fez essa ressalva (fls. 8/10). 



    Ressalto, não convence a menção isolada, desconexa e antagônica de que avistaram as substâncias pelo muro e/ou portão; logo, não justificada a invasão, não configurado elemento robusto acerca da ocorrência atual de crime. Vê-se dos autos que os militares não colheram nenhum elemento específico que evidenciasse fundada suspeita da prática delitiva dentro da moradia; não abordaram e nem conversaram com usuários e não mencionaram atitude suspeita, externada em atos concretos. Portanto frente aos elementos de convicção, a entrada na moradia do recorrente violou o direito constitucionalmente assegurado. [grifo nosso] 



    (…)



    Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO – Tema n. 280), no sentido de que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.” (eDOC 66, p. 2-3; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente